Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-55.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002924-55.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[SABRINA ALCANTARA BOSA - CPF: 015.473.832-83 (EMBARGADO), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – NOVA SISTEMÁTICA DA LEI Nº 14.905/2024 – OMISSÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DOS ÍNDICES – TAXA SELIC DEDUZIDA DO IPCA –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Conforme a nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código de Processo Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser realizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora devem incidir conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a devida dedução do índice de atualização monetária já aplicado, a fim de evitar duplicidade de correção.

A ausência de explicitação do índice de juros de mora e da interação entre juros e atualização monetária configura omissão relevante, a ensejar acolhimento parcial dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração acolhidos em parte para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002924-55.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

SABRINA ALCANTARA BOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SABRINA ALCANTARA BOSA
,
para julgar totalmente procedente o pedido inicial, determinando-se que a requerida autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de correção da hipertrofia mamária-unilateral prescrito à autora, conforme indicação médica constante dos autos, confirmando-se a liminar outrora deferida, e conceder o dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora, a partir da citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento. Além de condenar a requerida/embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à correta aplicação da taxa de juros incidente sobre a condenação, sustentando que, diante do novo ordenamento jurídico (artigo 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.195/2021), deve incidir a taxa SELIC, observado o parágrafo 1º do mesmo artigo, que determina a dedução do índice de atualização monetária.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com fins de adequação da taxa de juros aplicável (Id. 277798893).

A embargada se manifestou defendendo que a pretensão da embargante é protelatória e que os embargos opostos são manifestamente improcedentes, devendo ser rejeitados, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Id. 280707852).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – HIPERTROFIA MAMÁRIA – CIRURGIA COM FINALIDADE FUNCIONAL – NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de procedimento cirúrgico com finalidade funcional e indicação médica comprovada, ainda que ausente do rol da ANS, quando preenchidos os requisitos legais do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998.

Laudos médicos e relatórios particulares indicam que a cirurgia de mamoplastia redutora visava à correção postural e alívio de dores provenientes de cifoescoliose, com fundamento técnico e prescrição por especialista.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento necessário, indicada por profissional assistente, configura dano moral indenizável.

Recurso provido. Reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.”

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda, corrigir erro material.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, sob a alegação de que não teria havido a correta fixação dos critérios para a incidência dos juros de mora e da atualização monetária sobre o valor da condenação por danos morais.

De fato, a nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código de Processo Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, trouxe inovação relevante quanto aos parâmetros de atualização monetária e de juros legais.

O parágrafo único do artigo 389 do CPC estabelece que, na ausência de convenção entre as partes ou de lei específica, a atualização monetária deverá ser feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo índice que vier a substituí-lo.

Já o §1º do artigo 406 do CPC determina que, quando os juros forem legais, estes corresponderão à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado, a fim de evitar a duplicidade de atualização da obrigação, que poderia gerar enriquecimento ilícito.

No presente caso, a decisão embargada efetivamente determinou que a condenação a título de danos morais fosse corrigida monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Todavia, deixou de esclarecer que os juros de mora devem observar o disposto no §1º do artigo 406 do CPC, ou seja, incidirão com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), gerando omissão relevante.

Esta omissão é apta a dificultar a perfeita compreensão da decisão e a correta execução do julgado, pois pode ocasionar aplicação indevida da taxa integral da SELIC, o que acarretaria a duplicidade de atualização, vedada pela legislação processual vigente.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, já sinalizou a necessidade de obediência à nova sistemática trazida pela Lei nº 14.905/2024, preservando a correta incidência dos juros legais combinados à atualização monetária, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.905/2024. INCIDÊNCIA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento nesta instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF. 4.
A partir da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC
. 5. Agravo interno parcialmente provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2070372 SP 2022/0038174-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Desta feita, para sanar a omissão apontada, deve ser consignado que a atualização monetária do valor da indenização deve observar o IPCA desde o arbitramento e que os juros de mora devem ser fixados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, em fiel cumprimento ao novo regime legal estabelecido.

Esta medida atende ao princípio da congruência da decisão judicial, bem como assegura a sua exequibilidade, conferindo aos litigantes a devida clareza e precisão acerca dos encargos incidentes sobre a obrigação judicialmente imposta.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da omissão apontada, com o esclarecimento de que:

(i)
a correção monetária do valor da indenização será realizada pelo IPCA, desde o arbitramento, conforme parágrafo único do artigo 389 do CPC;

(ii)
os juros de mora incidirão a partir da citação, calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado, nos termos do §1º do artigo 406 do CPC.

Por conseguinte, uma vez reconhecido o vício acima apontado, não há se falar em caráter protelatórios destes embargos, a inviabilizar, portanto, a multa do art. 1.026, §2º, do CPC. No entanto, consigno que a reiteração da tese ensejará sua aplicabilidade de ofício.

Com essas considerações, resta devidamente sanada a omissão, de modo que
ACOLHO EM PARTE
os presentes aclaratórios, na forma da fundamentação supra, preservando-se a integralidade da decisão embargada quanto aos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025